Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-74.2021.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IPVA. Isenção. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida em parte a ordem objetivada. Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Impetrante que comprovou padecer deficiência física que lhe

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IPVA. Isenção. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida em parte a ordem objetivada. Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Impetrante que comprovou padecer deficiência física que lhe limita a locomoção. Revogação do benefício que implica aumento indireto do imposto. Direito líquido e certo ao benefício em relação ao ano de 2021 reconhecido mediante sentença. Portanto, apelação da Fazenda estadual e remessa necessária improvidas.